Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702388-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON COSME DA SILVA AGRAVADO: TIAGO CARDOSO FERNANDES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edison Cosme da Silva em face da r. decisão (ID 22717381) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida pelo Agravado, Tiago Cardoso Fernandes de Miranda, deferiu a tutela de urgência e determinou a imposição de restrição de transferência no veículo NISSAN FRONTIER SEL, 2007/2008, Cor Preta, Renavam 00965276958, Placa JHO 4464, bem como a busca e apreensão do bem. Alega ser o proprietário do veículo Nissan Frontier placa JHQ4464 – DF, o qual anunciou para venda na plataforma da OLX pelo o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Aduz que, na data de 10/12/2020, recebeu telefonema de uma pessoa interessada em adquirir o veículo, a qual se identificou como Claudio e, após requerer informações sobre o anúncio, disse que enviaria um primo, de nome Tiago, ora Agravado, mecânico, para vistoriar o automóvel. Assevera que, efetuada a transferência para o Agravante de R$1.000,00 (mil reais) a título de sinal do negócio, acordaram que o pagamento do valor restante seria efetuado por carta de crédito de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), cujo depósito deveria ser realizado na conta de Allana Carolina Tavares para posterior transferência de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) ao Recorrente. Afirma que, não realizado o referido depósito, o Agravante negou-se a entregar o veículo e manteve consigo o DUT já preenchido. Sustenta que o Agravado não adimpliu a obrigação de pagar a quantia ajustada para aquisição do automotor, razão pela qual não pode vindicar a posse e/ou propriedade do bem. Destaca que, considerando que o Agravado veio a alienar o referido veículo junto à Administradora de Consórcio Multimarca Ltda. mediante apresentação de cópia do DUT, a manutenção do decisum implica grande prejuízo ao Agravante, que perderá o bem, sem receber o valor negociado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacou o d. Juízo a quo, o pagamento do valor do negócio em favor do Agravante, bem como a autorização expressa dele para depósito do importe em conta titularizada por terceiro foram demonstradas pelo Agravado na origem (ID 8157022 dos autos de referência). Confira-se: “Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente para que seja oficiado ao DETRAN/DF para imposição de restrição de transferência sobre o veículo NISSAN FRONTIER SEL, 2007/2008, Cor Preta, Renavam 00965276958, Placa JHO 4464, bem como para que seja determinada a sua busca e apreensão, ficando o autor como fiel depositário do bem. Alega o autor que negociou a compra do veículo por meio do site OLX, sendo que, após indicação do Requerido, autorizou o depósito de R$46.178,58 na conta de ALLANA CAROLINA TAVARES DOS SANTOS. Contudo, o valor não foi repassado ao vendedor/requerido, o qual se negou a entregar o veículo ao autor. Decido. A parte autora observou os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora notificou a ocorrência dos fatos à autoridade policial competente (ID n. 80293153), comprovou o depósito na referida conta (ID n. 80293155), comprovou a autorização do réu para depósito na conta indicada, além da quitação dada (ID n. 80293157). No presente caso, apesar da similaridade fática com muitos casos que se chegam a este juízo, nos quais não é possível aferir a anuência do vendedor quanto à forma de pagamento combinada entre o comprador e o terceiro, verifico, a princípio, a inequívoca ciência do réu quanto ao depósito na conta de terceiro, havendo, inclusive, solicitação dele no documento de ID n. 80293157. O perigo também está presente, considerando a possibilidade de repasse do carro a terceiros, frustrando o resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a imposição de restrição de transferência no veículo NISSAN FRONTIER SEL, 2007/2008, Cor Preta, Renavam 00965276958, Placa JHO 4464. Cumpra-se por meio do RENAJUD. Ainda, defiro a busca e apreensão do referido veículo no endereço indicado em ID n. 80990724. Expeça-se mandado de busca e apreensão.” (Grifou-se) Ao analisar os referidos autos, constata-se que o Agravado, Tiago Cardoso Fernandes de Miranda, na condição de consorciado contemplado em sorteio junto à Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., era titular da carta de crédito no valor de R$ 47.332,92 (quarenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), em relação à qual houve autorização de faturamento em favor do Agravante emitida pela empresa em 16/12/2020 (ID 80293148, fl. 5 dos autos de referência). Outrossim, foi assinada autorização pelo próprio Agravante, com firma reconhecida em cartório, para que o valor da carta de crédito fosse depositado na conta de terceiro (ID 80293157 do processo de origem), havendo, ainda, comprovante da referida transação bancária nos moldes ajustados (ID 80293155 daqueles autos). Nesse cenário, a narrativa do Agravante carece de verossimilhança, mostrando-se, em verdade, contrária ao conjunto probatório coligido ao feito cautelar pelo Agravado. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator